Tribunal: STF
Processo: HC 218190
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo Regimental no AREsp 2.051.165/SP (pág. 124 do documento eletrônico 6).



    O impetrante pede:



    “[...] o deferimento da medida liminar do presente Habeas Corpus, para determinar a suspensão da expedição do mandado de prisão ao DD. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piracaia (proc. nº 1500189-88.2018.8.26.0545), até que se decida o mérito deste remédio constitucional. 



    No mérito, seja convalidada a medida liminar para reconhecer o cerceamento ao direito de defesa e anular a r. sentença condenatória, determinando a reabertura da instrução processual para realização da prova pericial, pelas razões de fato e de direito supra expostas. 



    Em sede de pedidos subsidiários, o que se admite como tese eventual, requer o redimensionamento da pena para reconhecer e aplicar a redutora do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, concedendo o direito ao paciente de cumprir a pena em regime ABERTO, sem prejuízo da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como medida razoável e proporcional. 



    Termos em que, confiante no obre senso de justiça desta Suprema Corte, aguarda a concessão da ordem.” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão monocrática de relator fundada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade, visto que a subsequente interposição de agravo regimental possibilita o reexame do julgado pelo órgão colegiado.



    2. Não se conhece de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    3. Agravo regimental não conhecido.” (site do STJ).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator